Tribunal: TJMT
Processo: 1026660-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026660-60.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), WEDER LAURO RONDON CORREA - CPF: 021.128.001-16 (IMPETRANTE), DRA. GLEIDE BISPO SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS CUMULATIVOS DEMONSTRADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA . MEDIDA LIMINAR REFRENDADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por psicóloga regularmente inscrita no Conselho Regional de Psicologia, contra ato da Comissão de Processo Seletivo que determinou sua desclassificação do certame regido pelo Edital no 01/2025-DIR-JIJ, por ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exigência não prevista entre as atribuições legais ou editalícias do cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais cumulativos à concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente a plausibilidade jurídica do direito alegado e o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 7o, III, da L. no 12.016/2009, é cabível a concessão de liminar no mandado de segurança quando demonstrada a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora.

4. A análise do edital revela ausência de previsão expressa quanto à CNH como requisito funcional para o desempenho das atividades da psicóloga credenciada, tampouco há correspondência entre essa exigência e as atribuições técnicas descritas no certame.

5. A imposição de requisito não previsto em lei ou sem pertinência funcional afronta o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, ensejando plausibilidade da tese invocada e o risco de exclusão indevida da candidata antes do exame do mérito, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Liminar referendada.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa da relevância do fundamento e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

2. A exigência de CNH como condição para credenciamento de profissional da Psicologia, quando não prevista em lei nem exigida pelas atribuições funcionais do cargo, revela-se desproporcional e destituída de amparo jurídico, autorizando a tutela provisória para garantir a permanência da candidata no certame.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; art. 37, caput; L. no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 1018335-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.07.2024; TJMT, MS no 1014655-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Weder Lauro Rondon, psicóloga regularmente inscrita no Conselho Regional de Psicologia sob o no 18/01987 e servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, contra ato reputado coator atribuído à Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital no 01/2025-DIR-JIJ, vinculado à estrutura da Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá.

A impetrante sustenta que foi indevidamente desclassificada do referido certame de credenciamento de profissionais da área de Psicologia, sob o fundamento de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), requisito que teria sido considerado de caráter eliminatório.

Alega que tal exigência carece de respaldo normativo e não guarda correlação direta com as atribuições essenciais do cargo em disputa, as quais seriam predominantemente técnicas e executadas no ambiente interno da instituição, não exigindo, portanto, condução de veículo automotor.

Assevera, ainda, que a exigência de CNH não encontra amparo na legislação específica da profissão (Lei no 4.119/1962), tampouco consta expressamente no item 10 do edital regente do processo seletivo.

Acrescenta que, em eventual necessidade de deslocamento externo, o procedimento habitual se dá com o auxílio de motorista disponibilizado pela própria instituição pública.

Afirma, por fim, que o ato administrativo impugnado afronta os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e liberdade profissional, razão pela qual requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da desclassificação e assegurar sua permanência no certame até o julgamento definitivo da ação mandamental.

No mérito, requer a concessão da segurança, com a consequente anulação do ato de desclassificação e o reconhecimento do seu direito de figurar como habilitada no processo seletivo, prosseguindo-se com o seu credenciamento, conforme previsto no Ato no 1335/2023.

Nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08, de 24 de julho de 2025, determino a inclusão dos autos na primeira sessão de julgamento disponível, independentemente de publicação em pauta, para referendo da decisão monocrática que concedeu tutela provisória, constante do ID 306940914.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A medida liminar, no âmbito do mandado de segurança, tem natureza acautelatória e objetiva preservar a utilidade do provimento final, podendo ser concedida quando presentes os requisitos legais da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da ordem, caso deferida apenas ao término do processo (
art
. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009).

No caso em apreço, a controvérsia diz respeito à exigência de apresentação de cópia válida da CNH, categoria B ou superior, como condição para habilitação no processo seletivo para credenciamento de psicólogos para atuação junto à Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, conforme previsto no item 5 do Edital no 001/2025/DIR-JIJ – Da Documentação Exigida (ID 305685885).

É consabido que o edital constitui a norma interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, desde que respeitada a legalidade, tanto sob o
aspecto
formal quanto material.

Conforme se depreende da análise dos documentos constantes nos autos, o edital efetivamente prevê, dentre os documentos exigidos, a apresentação da CNH no ato da inscrição.

Entretanto, ao se examinar as atribuições descritas no item 10 do referido edital, no tocante ao cargo de psicólogo, verifica-se a ausência de qualquer menção à necessidade de condução de veículo automotor como requisito funcional. Senão vejamos:

10. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS

10.1 São Atribuições do Profissional de Psicologia nas Varas Especializadas da Infância e Juventude:

I. Elaborar laudo de avaliação psicológica relativo às vítimas e agressores nos processos de apuração de violência contra a criança e o adolescente, quando encaminhados pela autoridade judicial, a fim de fornecer subsídios ao Juiz e às partes;

II. Desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas destinadas ao ofendido, a seu agressor e aos familiares, em especial às crianças e aos adolescentes:

III. Recomendar o encaminhamento e a inclusão das vítimas e dos agressores nos programas oficiais de tratamento psicológico oferecidos pelos governos municipal, estadual e/ou federal e acompanhar o tratamento até sua alta;

IV. Assegurar o cumprimento dos cronogramas de trabalho das atividades propostas, em conjunto com a equipe multidisciplinar;

V. Prestar assistência, de forma incondicional e integral, a todas as vítimas de violência:

VI. Prestar atendimento humanizado, eficiente e personalizado às vítimas de violência:

VII. Elaborar estudos psicológicos das situações que digam respeito às crianças, aos adolescentes e às famílias, submetidos à competência das Varas Judiciais ou Juizados da Infância e da Juventude;

VIII. Realizar outras atividades correlatas à sua especialidade, por determinação de autoridade judiciária, inclusive em processos relacionados com o Direito de Família e Criminais, quando necessário;

IX. Aplicar testes e exames psicológicos, quando necessários;

X. Realizar visitas domiciliares para conhecer os
aspectos
concernentes à dinâmica familiar da
crianca
e do adolescente:

XI. Prestar informações em audiência, quando intimado: psicológicos

XII. Sugerir à autoridade judicial que encaminhe expediente às autoridades do Executivo e do Legislativo solicitando as providências necessárias para o bom andamento das atividades da referida vara. baseados nos estudos social e psicológico;

XIII. Colaborar na implantação dos projetos afetos à infância e adolescência;

XIV. Realizar entrevistas para avaliar candidatos à adoção, procedendo ao cadastro das pessoas aptas a adotar;

XV. Acompanhar os casos de colocação em lares substitutos;

XVI. Orientar os adolescentes no cumprimento das medidas socioeducativas;

XVII. Realizar, em casos específicos, testes psicológicos e/ou avaliação terapêutica;

XVIII. Assegurar o cumprimento dos cronogramas de trabalho das atividades propostas;

XIX. Desenvolver atividades de pesquisa, estudos, planejamento e execução de projetos relacionados com a área de psicologia;

XX. Organizar, manter
registro
e documentação atinentes aos atendimentos realizados, para fins de controle estatístico;

10.2. O planejamento e a organização das atividades realizadas pelos profissionais devem se alinhar com as demandas específicas da cada realidade local.

10.3. Os registros que demandarem informações pessoais dos usuários deverão seguir as orientações da respectiva profissão quanto ao respeito ao sigilo e de orientações técnicas específicas em relação às informações necessárias para o trabalho interdisciplinar.

10.4. O(a) psicólogo(a) executará somente atividades extraprocessuais, descritas no item 11.6 deste edital e não assumirão atribuição clínica, nem terão a função de emitir laudos psicológicos.

10.4.1 Caso seja necessário, deve-se encaminhar para a rede especializada e apenas acompanhar os procedimentos;

Dentre as atribuições previstas, constam atividades eminentemente técnicas, voltadas à elaboração de laudos, realização de atendimentos, visitas domiciliares, entrevistas e acompanhamento de casos, sem que se exija, de forma direta, a capacidade de condução veicular como condição para o desempenho das funções inerentes ao cargo.

Dessarte, a exigência de apresentação de CNH, quando dissociada de previsão legal e sem pertinência lógica ou funcional com as atribuições do cargo, revela-se desproporcional e desarrazoada, configurando violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), bem como aos princípios da acessibilidade aos cargos públicos e da isonomia, por instituir óbice injustificado à participação da impetrante no certame.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, reconhecendo a ilegalidade da exigência de CNH para cargos cujas atribuições não pressupõem, de forma essencial, a condução de veículo automotor. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE DE SERVIÇO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) – ILEGALIDADE NA INABILITAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A exigência de carteira de habilitação só se justifica se estiver em consonância com a natureza do cargo, caso contrário, convola-se em ato ofensivo ao princípio da isonomia e da impessoalidade. Hipótese em que a exigência da CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Assistente de Serviço Social
. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10183356720238110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/07/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2024)(g.n)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS NAS ÁREAS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA DO FÓRUM DE CUIABÁ-MT – EXIGÊNICA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH VÁLIDA, CATEGORIA B OU SUPERIOR) PARA INSCRIÇÃO – AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

À luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo.

Mostra-se desarrazoada a exigência de apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior, para deferimento da inscrição em processo seletivo, pois não se trata de requisito legal para o exercício das atribuições do cargo de Assistente Social.

(N.U 1014655-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)(g.n)

Desse modo, presentes os requisitos legais autorizadores da medida liminar, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de perecimento da utilidade da decisão final, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como condição para habilitação e credenciamento no processo seletivo regido pelo Edital no 01/2025-DIR-JIJ, garantindo sua permanência no certame até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025